Tribunal: TRF3
Processo: 0000487-43.2013.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
578/779)

0000487-43.2013.4.03.6127

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Inicialmente, cumpre salientar que, de fato, o Acórdão proferido por esta Turma no julgamento dos Embargos de Declaração determinou que são devidos os honorários advocatícios pela parte vencida, independentemente da existência de saldo em favor da apelante.

II. Nessa esteira, deve ser reformada a sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios.

III. Apelação a que se dá provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000487-43.2013.4.03.6127

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CLAUDIO AFONSO ARAUJO, JOSE EDIVINO

Advogado do(a) APELANTE: CLEBER ADRIANO NOVO - SP152392-A

Advogado do(a) APELANTE: CLEBER ADRIANO NOVO - SP152392-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: GERALDO GALLI - SP67876-A, MARISA SACILOTTO NERY - SP115807-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 00004

Inteiro teor:
578/779)

0000487-43.2013.4.03.6127

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Inicialmente, cumpre salientar que, de fato, o Acórdão proferido por esta Turma no julgamento dos Embargos de Declaração determinou que são devidos os honorários advocatícios pela parte vencida, independentemente da existência de saldo em favor da apelante.

II. Nessa esteira, deve ser reformada a sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios.

III. Apelação a que se dá provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000487-43.2013.4.03.6127

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CLAUDIO AFONSO ARAUJO, JOSE EDIVINO

Advogado do(a) APELANTE: CLEBER ADRIANO NOVO - SP152392-A

Advogado do(a) APELANTE: CLEBER ADRIANO NOVO - SP152392-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: GERALDO GALLI - SP67876-A, MARISA SACILOTTO NERY - SP115807-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000487-43.2013.4.03.6127

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CLAUDIO AFONSO ARAUJO, JOSE EDIVINO

Advogado do(a) APELANTE: CLEBER ADRIANO NOVO - SP152392-A

Advogado do(a) APELANTE: CLEBER ADRIANO NOVO - SP152392-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: GERALDO GALLI - SP67876-A, MARISA SACILOTTO NERY - SP115807-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Claudio Afonso Araujo e outro em face sentença que julgou extinto o processo de execução, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que há nos autos Acórdão transitado em julgado que condenou a apelada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão pela qual deve ser dado prosseguimento a execução para o pagamento da referida quantia.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000487-43.2013.4.03.6127

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CLAUDIO AFONSO ARAUJO, JOSE EDIVINO

Advogado do(a) APELANTE: CLEBER ADRIANO NOVO - SP152392-A

Advogado do(a) APELANTE: CLEBER ADRIANO NOVO - SP152392-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: GERALDO GALLI - SP67876-A, MARISA SACILOTTO NERY - SP115807-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, cumpre salientar que, de fato, o Acórdão proferido por esta Turma no julgamento dos Embargos de Declaração determinou que são devidos os honorários advocatícios pela parte vencida, independentemente da existência de saldo em favor da apelante, nos seguintes termos:

"No caso em tela, o acórdão embargado foi claro ao pontuar que a agravante poderia ter demonstrado a improcedência da demanda, mediante a efetiva demonstração de que efetuou o pagamento administrativo do IPC de 84,32%, relativo a março de 1990.

Contudo, quedou-se inerte, dando ensejo ao reconhecimento de procedência do pedido autoral. É certo que, ainda que na fase administrativa a CEF venha a comprovar que realizou o pagamento do índice pleiteado, tal fato, por si só, não possuem o condão de afastar, à luz do disposto no art. 23 da Lei 8.906/94, o direito autônomo do patrono do autor aos honorários advocatícios de sucumbência, os quais são devidos por força do principio da causalidade, não prosperando, portanto, a contradição apontada."

Nessa esteira, deve ser reformada a sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios.

Isto posto, dou provimento à apelação da parte autora, para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância, com o prosseguimento da execução da verba honorária.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Inicialmente, cumpre salientar que, de fato, o Acórdão proferido por esta Turma no julgamento dos Embargos de Declaração determinou que são devidos os honorários advocatícios pela parte vencida, independentemente da existência de saldo em favor da apelante.

II. Nessa esteira, deve ser reformada a sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios.

III. Apelação a que se dá provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância, com o prosseguimento da execução da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.